Tribunal: TJMT
Processo: 1009191-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009191-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), VITOR EMANUEL OLIVEIRA VIANA - CPF: 704.898.631-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR EMANUEL OLIVEIRA VIANA - CPF: 704.898.631-08 (PACIENTE), FERNANDO GOMES DE SOUZA CORREIA - CPF: 060.267.441-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – TESE AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de revogação do uso de monitoração eletrônica, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vitor Emanuel Oliveira Viana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.11.2021, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP). Ao analisar o APF mencionado, a autoridade coatora concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, estando dentre estas, o uso de monitoramento eletrônico.

Posteriormente, o paciente foi posto em liberdade no dia 13.11.2021, tendo colocado a tornozeleira eletrônica no dia 22.11.2021, estando com esta até a presente data.

Nesse contexto, sustenta-se que não há justificativa idônea para a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, especialmente porque o paciente é pessoa primária, além de tal medida perdurar por mais de 1 ano.

Argumenta, ainda, que o delito imputado ao paciente é de baixa gravidade e não há notícia de anotações criminais anteriores e posteriores.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a monitoração eletrônica (ID. 151390166).

Documentos juntados ao id. 151390167.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 165962675.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 169252683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 171661193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante pugna pela revogação da medida cautelar referente à monitoração eletrônica do paciente, sob o argumento de que não há justificativa idônea para sua manutenção.

De acordo com as informações apresentadas pela autoridade coatora, verifico que a tese invocada pela impetrante, sequer foi analisada pelo juízo de origem. Observa-se:

“(...) Portanto, durante audiência de custódia, realizada no dia 12/11/2021, o juiz em substituição legal, entendendo que não estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória à paciente, todavia, considerando a particularidade do fato narrado, impôs-lhe, dentre outras, a medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Ocorre que, por um lapso, o procedimento fora arquivado e encaminhado indevidamente à Central de Arrecadação e Arquivamento e, até o presente momento, não houve distribuição do respectivo inquérito policial, tendo sido desarquivado em razão da presente solicitação de informações.

Anoto, ainda, que nunca houve qualquer pedido de revogação da medida cautelar perante este juízo
.” (Informações judiciais – ID. 169252683. Sem destaque no original).

Assim, noto que não existe nos autos decisão sobre a tese suscitada pela impetrante (
revogação da medida cautelar referente à monitoração eletrônica do paciente
), de modo que o exame aprofundado da tese neste momento resultaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, não cabe ao Tribunal de Justiça proferir decisão sobre matéria ainda nem apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.” (N.U 1008849-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

“(...) É inviável, no juízo
ad quem
, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância.” (N.U 1003877-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Assim, considero que a mera alegação defensiva de que deve ser retirado o monitoramento eletrônico do paciente, sem exame do pleito em primeira instância não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Por todo o exposto
,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023